Tribunal: TJES
Processo: 5004713-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004713-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIVALDO AIOLFF

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1 - O piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, instituído pela Lei Federal n. 12.994/2014, tem aplicabilidade imediata aos servidores municipais, independentemente de lei local, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STF.
2 - A constatação de que o servidor já aufere remuneração equivalente ao piso nacional afasta o interesse recursal quanto a esse ponto, sobretudo quando não se discutem parcelas pretéritas no pedido liminar.
3 - A fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a legislação municipal específica, não sendo possível sua aferição em sede de tutela provisória quando ausente prova da vigência e do conteúdo da norma local.
4 - A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC exige prova documental inequívoca e ausência de controvérsia razoável, o que não se verifica no caso.
5 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nivaldo Aiolff contra a decisão de id. 61266749, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Castelo/ES nos autos da ação de obrigação de pagar piso salarial da categoria e adicional de insalubridade c/c cobrança, ajuizada em face do Município de Castelo, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado na petição inicial.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que é servidor público efetivo no cargo de agente comunitário de saúde, pleiteia o cumprimento de norma federal que assegura o pagamento do piso salarial da categoria e do adicional de insalubridade de 20% sobre tal remuneração. Acrescenta que a decisão agravada indeferiu a tutela de evidência sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para aferir o direito, mas desconsiderou a aplicação direta das Leis Federais n. 12.994/2014 e 11.350/2006, bem como o art. 198, §9º, da CF, que garantem os direitos pleiteados.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no ID 13346280.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Castelo/ES, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de pagar piso salarial da categoria e adicional de insalubridade c/c cobrança, ajuizada em desfavor do Município de Castelo, indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado na petição inicial.

O agravante sustenta em síntese que é servidor público efetivo no cargo de agente comunitário de saúde, pleiteia o cumprimento de norma federal que assegura o pagamento do piso salarial da categoria e do adicional de insalubridade de 20% sobre tal remuneração. Acrescenta que a decisão agravada indeferiu a tutela de evidência sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para aferir o direito, mas desconsiderou a aplicação direta das Leis Federais n. 12.994/2014 e 11.350/2006, bem como o art. 198, §9º, da CF, que garantem os direitos pleiteados.

Pois bem. Como se sabe, dispõe o art. 311,
caput
, do CPC, que
“A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: [...] IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”

De fato,
“O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, é de aplicabilidade imediata e obrigatória aos servidores municipais, independentemente de lei local, com termo inicial na data de vigência da norma federal (Tema 1132/STF).”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011277-15.2018.8.08.0024, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 29/08/2025).

Ocorre que, após a manifestação do ente municipal pela adequação e pagamento das diferenças, o próprio agravante se manifestou no sentido de que está recebendo o piso salarial, ao consignar a seguinte passagem:
“ainda que atualmente o Agravante venha recebendo vencimentos em valor equivalente ao piso salarial, o adicional de insalubridade não está sendo quitado conforme a previsão legal aplicável”
(id 15497461).

Logo, tal questão denota a ausência de interesse recursal quanto ao ponto, notadamente porque o pleito de tutela de evidência não englobou as parcelas pretéritas.

Além disso, do mencionado trecho da afirmativa do agravante ainda é possível aferir que, ao menos em sede de tutela provisória, não vinga a tese recursal pelo pagamento do adicional de insalubridade sobre o valor do piso salarial.

Afinal, o intelecção externada na decisão agravada no sentido da necessidade de se perquirir a legislação local (diga-se de passagem, cuja vigência e o teor não foram comprovados), está em consonância com o entendimento já externado nesta corte, conforme o seguinte precedente:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 12.994/2014). APLICABILIDADE IMEDIATA INDEPENDENTE DE LEI LOCAL. TEMA 1132/STF. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA NORMA FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Vitória e por servidora pública (Agente Comunitária de Saúde) contra sentença que reconheceu o direito da autora ao piso salarial nacional a partir de lei municipal e ao adicional de insalubridade. O Município busca a improcedência total, e a servidora pleiteia a retroatividade do piso à lei federal, a majoração do adicional de insalubridade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir o termo inicial do direito ao piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, se a data da lei federal ou da lei municipal; (ii) analisar o percentual e a base de cálculo do adicional de insalubridade; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada pelo STF no Tema 1132, o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde tem aplicabilidade imediata aos servidores municipais, sendo o direito às diferenças devido desde a vigência da Lei Federal nº 12.994/2014, observada a prescrição quinquenal, independentemente de legislação local.

4. Deve ser mantido o percentual do adicional de insalubridade fixado com base em laudo pericial técnico conclusivo, quando a parte interessada não produz contraprova capaz de infirmar as conclusões do perito.

5. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve seguir a legislação municipal específica que rege a matéria, não sendo o "piso salarial" nacional automaticamente equiparado ao "vencimento-base" para fins de cálculo de todas as vantagens da carreira.

6. A pretensão de indenização por danos morais, fundada em suposta omissão do ente público, exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não podendo ser acolhida quando a parte autora não se desincumbe de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso de Ivonete Cardoso Santos parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, é de aplicabilidade imediata e obrigatória aos servidores municipais, independentemente de lei local, com termo inicial na data de vigência da norma federal (Tema 1132/STF).

2. Prevalece a conclusão de laudo pericial técnico para a fixação do grau de insalubridade quando ausente contraprova robusta.

3.
A base de cálculo de vantagens pecuniárias do servidor, como o adicional de insalubridade, rege-se pela lei local específica, não sendo alterada automaticamente pela instituição de um piso salarial nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei Federal nº 12.994/2014; Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Municipal nº 6.814/2006 (Vitória); Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011277-15.2018.8.08.0024, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 29/08/2025).

Com base em tais fundamentos,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.